Tribunal: STF
Processo: RHC 263134
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Kelvyn Sampaio Ramos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 25).



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 23 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 55 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, e no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, todos do Código Penal. 



    Em suas razões recursais, sustenta “violação do art. 226 do CPP e consequentemente a ilicitude da prova consistente no reconhecimento de pessoas, resultando no desentranhamento e inutilização desta prova, nos termos do art. 157 e § 3o do CPP”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela “negativa de seguimento ao recurso e, ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem” em pronunciamento assim ementado:



    Habeas Corpus. Direito Processual Penal. Condenação pelos delitos tipificados no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, e no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, todos do CP. Irresignação contra decisão monocrática de Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Condenação transitada em julgado. Uso do w ri t como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Pleito de nulidade da prova obtida, em tese, em desconformidade com o rito do art. 226 do Código de Processo Penal – reconhecimento fotográfico. Conclusão das instâncias antecedentes de inexistência de nulidade e de condenação lastreada em outros elementos de prova. Superação do entendimento fixado que demanda incursão no acervo fático-probatórios dos autos, vedado na via eleita. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela negativa de seguimento ao recurso e, ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso ordinário.



    É que o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 241.456, ministro Cristiano Zanin; RHC 179.354, ministro Roberto Barroso; RHC 191.390, ministro Dias Toffoli; RHC 246.886, ministro Alexandre de Moraes; RHC 243.824, ministro Flávio Dino.



    Ademais, conforme exposto pelo próprio recorrente (eDoc 30, fls. 7), verifiquei que a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em momento anterior a esta interposição. 



    Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior e como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente